Tribunal: TJSP
Processo: 1039702-83.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
REEXAME - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – ENCARGOS MORATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA – TEMAS NOS 810 DO C. STF E 905 DO C. STJ – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL - POSSIBILIDADE. 1. Fixação da sistemática de incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza não

Ementa:
REEXAME - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – ENCARGOS MORATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA – TEMAS NOS 810 DO C. STF E 905 DO C. STJ – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL - POSSIBILIDADE. 1. Fixação da sistemática de incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza não tributária, de acordo com os critérios vinculantes estipulados pelos C. STF (RE no 870.947/SE, Tema no 810) e C. STJ (REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905). 2. Inobservância, no caso concreto, dos precedentes da jurisprudência vinculante dos CC. Tribunais Superiores, relativamente à sistemática de incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária). 3. Adequação do v. acórdão original recorrido, apenas e tão somente, à jurisprudência consolidada perante os CC. STF e STJ, nos termos do disposto no artigo 1.040, II, do CPC/15.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no 1039702-83.2014.8.26.0053 Voto n° 25508 - FAC
Registro: 2020.0000334684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039702-83.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO IPREM, são
apelados/apelantes JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA, DEISE FRANCISCA BASSI,
ELIDIONETE FRACALOCI BRACALE, EUSTAQUIO WILSON DUPIN ARCHANJO,
GABRIEL JOSÉ GLORIA, JOÃO PEREIRA VARJÃO FILHO, JOAQUIM DIAS,
TADEU FERRAZ, BRAULIO BENJAMIN FILHO, LASARO MARQUES DE
OLIVEIRA, LEONEL DOMINGOS DE ARAÚJO, MARIA JOSÉ DE SOUZA SILVA,
MARLENE BRITTO, NAMIR TEIXEIRA, ALAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA,
CLARO RODRIGUES PRADO, ANTÔNIO LUIZ FELICIO, ALVARO MUNHOZ
HENRIQUE, AMÉRICO MUNIZ DE MEDEIROS, ANGELINA SCARPIM IAZZETTI,
ANNA ORLANDI JORGE DA SILVA, ANTONIO CORREA CARLOS FILHO,
ANTÔNIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS, JONAS AMANCIO TAVEIRA,
ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA, ARISTIDES DE MOURA JUNIOR, AURILUCI
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, BENITO FREIRE DA SILVA, BERENICE
RAMAZZANI SALGADO e CLANIRA LEONI DE MAGALHÃES GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o v. acórdão à
jurisprudência consolidada perante os CC STF e STJ. Ratificaram, no mais, os
termos restantes do r. pronunciamento original. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039702-83.2014.8.26.0053 -Voto no 25508 - FAC
2
VOTO No 25508
PROCESSO No 1039702-83.2014.8.26.0053
COMARCA: Capital

AUTORES: Jonas Amâncio Taveira e outros
RÉ: Instituto da Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
REEXAME - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 ENCARGOS
MORATÓRIOS

JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

MATÉRIA
DE
NATUREZA
NÃO-
TRIBUTÁRIA TEMAS NOS 810 DO C. STF E 905 DO C. STJ
ADEQUAÇÃO
DO
V.
ACÓRDÃO
ORIGINAL
-
POSSIBILIDADE. 1. Fixação da sistemática de incidência dos
encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), nas
condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza não
tributária, de acordo com os critérios vinculantes estipulados pelos
C. STF (RE no 870.947/SE, Tema no 810) e C. STJ (REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905). 2. Inobservância, no caso concreto,
dos precedentes da jurisprudência vinculante dos CC. Tribunais
Superiores, relativamente à sistemática de incidência dos encargos
moratórios (juros de mora e correção monetária). 3. Adequação do
v. acórdão original recorrido, apenas e tão somente, à
jurisprudência consolidada perante os CC. STF e STJ, nos termos
do disposto no artigo 1.040, II, do CPC/15.
Por determinação do Eminente Presidente desta Colenda
Seção de Direito Público, sobreveio a devolução dos autos à esta C. Turma
Julgadora, para a adequação e/ou manutenção do r. pronunciamento
jurisdicional original, com fundamento no artigo 1.040, II, do CPC/15, ante o
julgamento dos Temas nos 810, do C. STF e 905, do C. STJ.
É o relatório.
A hipótese é de adequação da sistemática de incidência
dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), constantes do
v. acórdão proferido por esta E. 5a Câmara de Direito Público, nos exatos
termos da jurisprudência consolidada perante os CC. STF e STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039702-83.2014.8.26.0053 -Voto no 25508 - FAC
3
Pois bem. O C. STF, por ocasião do julgamento do RE no
870.947/SE (Tema no 810), sob o regime da Repercussão Geral, consolidou a
jurisprudência vinculante, nos seguintes termos: a) constitucionalidade da
incidência dos juros moratórios, previstos na Lei Federal no 11.960/09, para
as ações judiciais de natureza não-tributária; b) inconstitucionalidade da
aplicação da TR, estabelecida no mesmo diploma legal, para a incidência da
atualização monetária e a preservação do poder aquisitivo da moeda. Confira-
se:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039702-83.2014.8.26.0053 -Voto no 25508 - FAC
4
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A
correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária,
enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC
2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009,
p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a
inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por
imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar
a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE no 870947; Tribunal Pleno; Relator o Ministro Luiz
Fux; julgado em 20/09/2017; DJe 17/11/2017; destaques
acrescidos)
De outra parte, o C. STJ, na oportunidade do julgamento
do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), fixou a tese jurídica da
jurisprudência vinculante, relativamente à incidência dos encargos moratórios
(juros de mora e correção monetária), nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039702-83.2014.8.26.0053 -Voto no 25508 - FAC
5
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade
dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039702-83.2014.8.26.0053 -Voto no 25508 - FAC
6
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009)
nem para
atualização monetária nem para compensação da mora ,
razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039702-83.2014.8.26.0053 -Voto no 25508 - FAC
7
recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art.
256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp no 1.495.146; Rel. o Min. Mauro Campbell Marques;
julgado em 22.2.18; destaques acrescidos)
Como se vê, é induvidoso que a sistemática de incidência
dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), nas
condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza não tributária, deverá
ser fixada de acordo com os critérios vinculantes estipulados pelos CC. STF e
STJ.
Finalmente, considerando, no caso concreto, os termos da
condenação
judicial
(pagamento
das
diferenças
remuneratórias
e
pecuniárias, decorrentes do reconhecimento da prática de ilícito
administrativo, em desfavor de servidor público), aplicar-se-á, como já
salientado, relativamente à incidência dos respectivos encargos moratórios, o
seguinte:
a) Juros de Mora: a.1) 1% ao mês (capitalização simples),
até julho de 2.001; a.2) 0,5% ao mês, no período compreendido entre agosto
de 2.001 a junho de 2.009; a.3) remuneração oficial da Caderneta de
Poupança, a partir de julho de 2.009;
b) Correção Monetária: b.1) índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal (com a aplicação do IPCA-E, a partir de
janeiro de 2.001); b.2) IPCA-E, no período compreendido entre agosto de
2.001 a junho de 2.009; b.3) IPCA-E, a partir de julho de 2.009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039702-83.2014.8.26.0053 -Voto no 25508 - FAC
8
Portanto, a adequação do v. acórdão proferido por esta C.
5a Câmara de Direito Público, relativamente à incidência dos encargos
moratórios (juros de mora e correção monetária), é de absoluto rigor, nos
exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, ADEQUA-SE o v. acórdão ora
impugnado, à jurisprudência consolidada perante os CC. STF e STJ, com
fundamento no artigo 1.040, II, do CPC/15, apenas e tão-somente, para os
fins acima especificados. Outrossim, RATIFICA-SE, no mais, os termos
restantes do r. pronunciamento original, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator